Tribunal: TJSP
Processo: 0000414-93.2015.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000414-
93.2015.8.26.0544, da Comarca de Cajamar, em que é apelante ROMARIO
AFONSO PAMPONET MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, o que se faz para, de ofício e com base precípua no
artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, absolver o acusado Romário
Afonso Pamponet Moura em face da imputação inicial de crime de tráfico de
drogas supostamente cometido em 30 de maio de 2015. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-93.2015.8.26.0544 -Voto no 14346
2
Apelação Criminal n.o 0000414-93.2015.8.26.0544.
Apelante: Romário Afonso Pamponet Moura.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Cajamar Vara Única.
Voto n.o 14.346.
Apelação
criminal.
Tráfico
de
drogas.
Tipicidade.
Materialidade. Laudo de constatação. Laudo definitivo de
exame químico-toxicológico. Exame de corpo de delito.
Absolvição. Não sendo apresentado nos autos laudo
definitivo de exame químico-toxicológico positivando a
existência material do ilícito, resta tão somente subscrever a
solução absolutória.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Romário
Afonso Pamponet Moura em face da sentença proferida nos
autos da ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado a
cumprir a pena de seis (6) anos, seis (6) meses e vinte e dois
(22) dias de reclusão, em regime prisional fechado, bem como ao
pagamento de seiscentos e cinquenta e cinco (655) dias-multa,
fixados no mínimo legal, por incorrer em infração ao artigo 33,
caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (fls.
201-207).
Busca o afastamento da majorante reconhecida, bem como
o abrandamento do regime prisional fixado.
Recebido o recurso, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões (fls. 211-215) e, após, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento (fls. 224-227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-93.2015.8.26.0544 -Voto no 14346
3
É o relatório.
Cabe absolver o réu.
Em que pese o posicionamento adverso, tem-se que não há
inequívoca comprovação material da infração imputada.
Compulsando-se os autos, verifica-se que houve mesmo a
apreensão de substâncias, em tese, classificadas como drogas
ilícitas no ordenamento jurídico brasileiro (fls. 13).
Por essa razão, procedeu, a autoridade policial, a
confecção do laudo pericial provisório de constatação desse
material, o que se fez às fls. 16 e 70, positivando-se, ali,
prematuramente, tratar-se de cocaína.
Entretanto, não se vislumbrou em todo caderno processual
a vinda do indispensável laudo definitivo dessas supostas drogas,
abrindo-se, pois, incontornável lacuna quanto à comprovação
material do crime de tráfico de drogas.
Observe-se que o juízo de piso, ciente da relevância do
aludido laudo para fins de adimplir disposição legal do artigo 158
do Código de Processo Penal, cuidou de cobrar o mencionado
laudo ao Instituto de Criminalística e ao Distrito Policial, fazendo-
o, aliás, em mais de uma oportunidade (fls. 120, 133 e 163). Mas
não foi, tristemente, atendido quanto a tal. De fato, acabou sendo
apresentado nada mais que um laudo pericial quanto ao estado
físico do réu quando da sua prisão em flagrante (fls. 138-139).
Sabidamente, a ausência do laudo toxicológico definitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-93.2015.8.26.0544 -Voto no 14346
4
não pode ser contornada por meios diversos e implica em
inequívoca inconclusão acerca da materialidade delitiva, sendo
esse o posicionamento já firmado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça. Senão vejamos (3a Seção HC 350.996/RJ Rel.
Nefi Cordeiro j. 24.08.2016):
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
2. É imprescindível, para a condenação pelo
crime de tráfico de drogas, que seja anexado o
laudo toxicológico definitivo, concluindo que a
falta desse laudo conduz à absolvição do
acusado por falta de materialidade delitiva.
Precedentes.
3. Somente em situação excepcional poderá a
materialidade do crime de drogas ser suportada por
laudo de constatação, quando permita grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois
elaborado por perito oficial, em procedimento e com
conclusões equivalentes.
4. A prova testemunhal não tem o condão de suprir
a ausência do laudo definitivo, na medida em que
somente tem relevância no que diz respeito à
autoria e não à materialidade do delito, daí a
imprescindibilidade.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000414-93.2015.8.26.0544 -Voto no 14346
5
ordem, de ofício, para absolver o paciente dos
delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
11.343/2006, a ele imputados na Ação Penal n.
0005247-21.2014.8.19.0016.
Finalmente, para que não se paire dúvida quanto à
deficiência probatória aqui em debate, assinala-se que o laudo de
constatação provisória elaborado nos autos não pode, em
nenhuma hipótese, ser equiparado ao lado técnico definitivo,
descabendo, assim, emprestar-lhe a confiabilidade necessária a
ensejar o édito condenatório em desfavor do apelante. Afinal, ali,
não se descreveu a técnica empregada à identificação da
substância e nem mesmo a sua descrição físico-química mais
elaborada, restando declarado neste próprio documento que os
seus [...] resultados são de caráter provisório e não confirmam
necessariamente o resultado da identificação que será enviado
através de laudo definitivo (fls. 16 e 70), sendo de melhor alvitre,
e portanto, proceder à absolvição de Romário.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, o que se
faz para, de ofício e com base precípua no artigo 386, inciso II
do Código de Processo Penal, absolver o acusado Romário
Afonso Pamponet Moura em face da imputação inicial de crime
de tráfico de drogas supostamente cometido em 30 de maio de
2015.
Mazina Martins
Relator